Tribunal: TJDFT
Processo: 0726937-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: P. G. B. S., REGINALDO SIGNORI, ESPOLIO DE CRISTINA GARCEZ BUENO SIGNORI REPRESENTANTE LEGAL: REGINALDO SIGNORI DESPACHO A fim de oportunizar o pleno exercício do contraditório, dê-se vista ao apelante do documento ID 44931491, para que se manifeste inclusive sobre seu interesse no prosseguimento do recurso. Brasília, 23 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator